Tribunal: TJSP
Processo: 1501356-84.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501356-84.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
WILLIAN ROGER RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501356-84.2019 São José dos Campos
Apelante: Willian Roger Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: José Loureiro Sobrinho
Voto no 17091
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por WILLIAN
ROGER RAMOS, em face do Ministério Público, contra a sentença de
fls. 101/107, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou
por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 583 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 118/130. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
3
subsidiariamente, seja aplicada a causa de diminuição de pena,
alegando que afastar a causa de diminuição em razão da reincidência
configura bis in idem, seja fixado regime mais brando e seja
reconhecida a inconstitucionalidade da pena de multa.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (fls.
134/137).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 150/170).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo, para fins de
tráfico, droga consistente em 13 cápsulas de cocaína e tinha em
depósito e guardava mais 337 cápsulas de cocaína, substância, esta,
que causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 93/95 que constatou tratar-se
de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando
que foi ao local para comprar droga. Entretanto, nada que pudesse
contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia. Afirmaram que estavam em patrulhamento no
local, conhecido por se tratar de ponto de tráfico, quando avistaram o
Réu. Afirmaram que o Réu, ao perceber a aproximação dos policiais,
jogou um objeto ao solo, que depois viram se tratar de 13 porções de
cocaína. Afirmaram que o abordaram e localizaram uma mochila
contendo o restante da droga e uma balança. Por fim, afirmara que o
Réu confessou o tráfico.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
5
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
6
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento da
reincidência específica a pena foi aumentada em 1/6 corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
7
Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
E ainda, não há que se falar em
inconstitucionalidade da multa fixada na Lei 11.343/06, com incidência
do art. 49 do Código Penal.
Verifica-se que o Legislador entendeu por bem
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza lucrativa, bem
como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
8
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o legislador,
em atenção à Constituição, em sua elaboração tratou de
um dos mais graves crimes de nosso ordenamento jurídico
de forma coerente, estabelecendo razoabilidade entre a
pena privativa de liberdade (historicamente severa) e a
pena pecuniária (historicamente branda). De se anotar,
ademais, que os traficantes agem imbuídos do intuito do
lucro fácil e certo. Edificante e providencial, portanto, que o
legislador tenha procurado não apenas, de forma mais
severa, restringir a liberdade dos autores desse delito, mas
também endurecer as multas pela sua prática, visando o
desestímulo” (TJ/SP, Apelação no 993.08.031253-2, Rel.
Des. Luís Carlos de Souza Lourenço).
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se
a
prisão
preventiva,
pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501356-84.2019.8.26.0617 -Voto no 17091
9
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator